Tribunal: TJMT
Processo: 0003839-40.2017.8.11.0039
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003839-40.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono de incapaz]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDNA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 009.037.261-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ (VÍTIMA), P. H. R. A. D. C. (VÍTIMA), Y. H. R. D. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

ABANDONO DE INCAPAZ
–
CONDENAÇÃO – IRREGINAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA
APELANTE
– ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PROVAS
SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE PERIGO CONCRETO

DA CONDUTA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

É inviável a absolvição da
apelante
pelo crime de abandono de incapaz,
porquanto está
evidenciado pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que os filhos dela, com pouca idade e
sem condições de se defenderem dos riscos causados pelo desamparo
,
foram encontrados brincando sozinhos na rua com um fio da rede elétrica que estava caído ao solo, enquanto a mãe estava em casa completamente embriagada, incapaz de cuidar de si própria, muito menos dos próprios filhos, que estavam sujos, com fome e na rua tarde da noite
,

o que basta
a ensejar o perigo concreto para a configuração do tipo penal indicado
.

Além disso, deixando a apelante os filhos com pouca idade à própria sorte, sozinhos e indefesos, como se deu no dia dos fatos relatados na denúncia, claro está o dolo eventual, vez que
, indiscutivelmente,
ela assumiu o risco para a produção dos resultados decorrentes desse abandono.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
apelação criminal interposta

por
Edna Aparecida Rodrigues

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos
-MT
que
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0003839-40.2017.8.11.0039
,
a
condenou à pena de
7
(
sete
)
meses

de
detenção,

em
regime aberto,
substituída por uma pena restritiva de direito
s
, consistente em limitação de fim de semana,
pela prática
do crime de

abandono de incapaz

(art.
133, § 3o, II
,
do Código Penal
)
.

A
apelante, forte nas razões recursais juntadas
no
s

ID
s

84724981
e
84724982
, postul
a
sua absolvição
,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
argumentando, para tanto,
que
não foram produzidas provas suficientes a revelar a prática do delito
em alusão
.

O
Ministério Público,
em resposta à peça irresignativa,
no
s

ID
s

84724984
e
84724985
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido
no ID
85823454
.

É o relatório. Inclua-se
em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no
s

ID
s

84288585
e
84723489
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de outubro de 2016, por volta das 20h40min, neste Município e Comarca de São José dos Quatro Marcos, EDNA APARECIDA RODRIGUES, vulgo “PRETA”, com consciência e vontade, abandonou seus filhos Fernando Henrique Rodrigues, de 14 anos de idade,
Hiago
Rodrigues Alves da Cruz, de 09 anos de idade, e Pedro Henrique Rodrigues Alves da Cruz, de 06 anos de idade, incapazes de se defenderem dos riscos resultantes do abandono.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas circ
unstancias de tempo e local acim
a narradas, após receber denuncia anônima acerca do abandono por conta da denunciada, o Conselho Tutelar se

deslocou até a residência da ré EDNA APARECIDA RODRIGUES, vulgo “PRETA”,
ocasião
em que
constataram que esta estava em casa embriagada e não sabia informar aos Conselheiros Tutelares onde os seus filhos estavam
.

Denota-se que, após

auxilio
dos filhos mais velhos da denunciada, as v
ítimas
Hiago
Rodrigues Alves da Cruz, de 09 anos de idade, e Pedro Henrique Rodrigues Alves da Cruz, de 06
anos de idade, foram
encontradas na rua, sendo que estavam

descalços,

sem camisetas

e sem

alimentação (jantar).

[...]

Destaques

no

original

No caso em apreciação, constata-se que a materialidade do crime narrado na
peça acusatória
foi comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (
ID
84723490
– p.
5/6)
;
relatório do Conselho Tutelar (ID
84723491
– p. 1/3); estudo psicossocial (ID
84723493
);
bem como pelos depoimentos colhidos na
s duas
fase
s

da persecução penal
.

N
o tocante à autoria delitiva atribuída
à
apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do cr
ime em referência por parte dela
.

Nesse sentido, é imperioso destacar que
o relatório do Conselho Tutelar noticiou que
foi recebida uma denúncia anônima de que havia três crianças brincando com a rede elétrica de energia. Segundo os conselheiros tutelares que assina
ra
m o documento, ao chegarem no local e serem informados por vizinhos quem era a mãe das crianças,
foram até a residência d
a apelante, a qual saiu da casa cambaleando, em completo estado de embriaguez alcoólica, não sabendo nem mesmo informar onde estavam os seus filhos
.

Thiago Henrique Rodrigues da Cruz
,
que
tem
19 anos e é filho de Edna Aparecida, relatou aos conselheiros tutelares que “
a mãe pega o dinheiro do bolsa família e da pensão das crianças para a aquisição de bebidas
”, ressaltando, ademais, que ela “
está bebendo todos os dias, muitas vezes ele chega em casa e a mãe não fez janta para seus irmãozinhos e se eles querem comer o filho Fernando faz ou os menores vão pedir na casa dos vizinhos, relatou também que quando a mãe está embriagada sempre bate nas crianças até mesmo sem motivos
”,
conforme se infere destes trechos do mencionado relatório:

[...] Aos 27 dias do mês de Outubro de 2016, o Conselho Tutelar da Infância e Juventude de São José dos Quatro Marcos, por volta das 19:30hs recebemos uma denúncia anônima que havia três crianças brincando com a rede (elétrica) de energia
, jogando objetos na mesma, fomos até o local onde reside a Senhora Edna Aparecida Rodrigues de (39 anos) na Rua: Projetada no 1210 Jardim Arataca próximo ao Fórum. Onde os vizinhos da mesma nos disseram que seria os dois filhos menores da Sra. Edna,
Hiago
Henrique da Cruz de 8
anos e Pedro Henrique Rodrigues da Cruz de 6 anos, chamamos na residência e saiu o filho da dona Edna, Thiago Henrique Rodrigues da Cruz de 19 anos, onde nos disse que a mãe estava embriagada, pedimos para o mesmo chamar sua mãe, quando ela saiu na porta da casa, já saiu cambaleando, quase caindo na nossa frente.

Perguntamos das crianças e a mesma não soube nos informar, falando coisa com coisa, fomos até a casa do filho mais velho da mesma, o senhor Eduardo Henrique Rodrigues da Cruz de 20 anos, que também não soube nos informar das crianças, pois os mesmos estavam na rua do bairro brincando com outras crianças, mas já era próximo das 20:30hs, foi quando pedimos para a esposa do senhor Eduardo ir atrás das crianças.

Quando essas crianças foram achadas perguntamos também do outro filho Fernando Henrique da Cruz de 13 anos, onde a mãe novamente não conseguiu nos informar
, disse que talvez o mesmo
estava
jogando futebol na quadra.

Próximo às 21:00 horas chegou o filho Fernando, perguntamos onde ele estava,
o mesmo
nos disse que estava em uma chácara com outro adolescente, mas não sabia dizer onde ficava a mesma pois já era bem tarde da noite.

Nesse momento acionamos a Polícia Militar para nos dar apoio e para fazermos os procedimentos necessários e para pegarmos algumas roupas e calçados das crianças, pois
as mesmas
estavam descalças e sem camisetas.

Nesse intervalo em conversa com o filho Thiago,
o mesmo
nos relatou que trabalha em Mirassol do Oeste e que passa o dia todo pra lá e só volta em casa no período da noite, nos disse também que a mãe pega o dinheiro do bolsa família e da pensão das crianças para a aquisição de bebidas.

Dona Edna está bebendo todos os dias, muitas vezes ele chega em casa e a mãe não fez janta para seus irmãozinhos e se eles querem comer o filho Fernando faz ou os menores vão pedir na casa dos vizinhos, relatou também que quando a mãe está embriagada sempre bate nas crianças até mesmo sem motivos.

Segundo relatos da dona Edna
a mesma
nos disse que havia ingerido sozinha um (1) litro de Velho Barreiro naquela tarde.

Ao perceber que as crianças estavam correndo perigos devido a situação de risco, e da situação que se encontrava a mãe, nos deslocamos até a Companhia de Polícia Militar para confeccionarmos o B.O. (Boletim de Ocorrência) contra dona Edna por colocar as crianças em situação de risco, após esse procedimento levamos as crianças para ficar sobre responsabilidade do irmão mais velho, senhor Eduardo, onde assinou um termo de responsabilidade sobre os mesmos.

Dona Edna vive bêbada diariamente e
a mesma
já foi encaminhada para o
Caps
e para o
Cras
, para tratamento psicológicos mas a mesma foi a algumas sessões mas não está participando no momento, sempre
se fazendo de vítima da situação em que vive.

Diante de inúmeros atendimentos, este Conselho Tutelar já fez várias conversas com a Senhora Edna sobre o uso de bebida, sobre o cuidado com os filhos, mas não vem surtindo efeito.

Fizemos as orientações pertinentes ao momento em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA.

Nada mais a relatar diante deste atendimento, finalizamos pelo presente momento.

Conselheiros:
Whelington
de Moura e José Marcos B. Cardoso [...]
(ID 84723491)

Confirmando os relatos acima expostos, o conselheiro tutelar
Marcos Batista Cardoso
declarou em juízo que, no dia dos fatos, por volta das 20h30, o Conselho Tutelar do município foi acionado por alguns vizinhos da apelante, pois havi
am
duas
crianç
as que estariam brincando com um fio da rede de energia elétrica que estava caído no solo, ocasião em que foram atrás da mãe
dos menores
e se depararam com Edna Aparecida completamente embriagada, cambaleando, a qual, ao ser questionada, afirmou não saber onde estavam os filhos, bem como admitiu ter ingerido um litro da cachaça Velho Barreiro.

Marcos Batista
afirmou,
também,
que a
recorrente
e as crianças já eram acompanhadas pelo Conselho Tutelar em razão de fatos anteriores, assim como relatou a situação de precariedade e falta de cuidados em que viviam as crianças, consoante se constata destes trechos do seu depoimento:

[...]
Promotor:
A dona Edna anteriormente a esse fato é acompanhada pelo conselho tutelar, o senhor tinha conhecimento de ocorrências anteriores envolvendo a Edna?

Testemunha:
A gente acompanhava ela, e essas crianças já foi retirada dela uma vez e encaminhada
para Tangara
para a casa do pai por algumas situações de abandono de incapaz.

Promotor:
O senhor sabe quanto tempo depois eles voltaram a morar com a Edna?

Testemunha:
Foi seis meses, oito meses.

Relembrando outro fato que foi encaminhado as crianças por outra situação de espancamento. Que ela bateu em um menorzinho na frente da escola, teve outra denúncia na época
ai
foi novamente retirado o menor pelo Ministério Público e encaminhado para a vó em Cáceres.

Promotor:
Nessas visitas a casa da dona Edna, já avistaram ela embriagada?

Testemunha:
Já algumas vezes sim, o relatório a gente encaminhava
pro
judiciário a cada seis meses. Muito vezes a gente pegou sim as crianças sem comida casa suja.

Promotor:
Quando vocês encontraram os menores perguntaram para ele onde
tava
a mãe dele, o que eles responderam?

Testemunha:
O Fernando respondeu que a mãe
taria
dentro de casa e estaria embriagada, foi quando a gente pediu que chamasse a dona Edna e ela saiu cambiando.

Promotor:
E no momento da abordagem como eles estavam vestidos, sujo, com fome?

Testemunha:
Eles estavam sujos.

Promotor:
Eles falavam se tinha jantado, porque era por volta das 21
hrs
?

Testemunha:
Não me lembro, mas me recordo que o Fernando me relatou que muitas vezes chegou em casa e não tinha comida ele que tinha que fazer.

Promotor:
Enquanto isso a mãe
tava
onde?

Testemunha:
Fernando falou que quando chegava em casa a mãe não estava,
tava
na rua, ou em casa embriagada. Que quando a mãe
tava
embriagada ela batia nos menores.

Promotor:
O que vocês denotaram sobre a situação de risco dos menores no dia dos fatos, qual foi a conclusão objetiva, qual a situação de risco que eles foram localizados?

Testemunha:
Na realidade, da forma que os dois menores estavam brincando com aquela rede no chão, o conselho viu que na realidade que eles estavam realmente abandonados e correndo até risco de vida ali, porque não tinha ninguém ali olhando eles, e a mãe embriagada dentro de casa.

Promotor:
E essa situação do alimento relatado?

Testemunha:
Tinha a situação que a mãe quando estava alcoolizada não dava alimento para os filhos. [...] Eduardo na época relatou que a mãe se embriagava todos os dias, confirmando os fatos alegados por Fernando.

(Transcrição extraída da sentença)

O conselheiro tutelar
Whelington
de Moura,
ao ser ouvido em juízo,
prestou basicamente as mesmas declarações que
Marcos Batista
, confirmando
os fatos expostos no relatório do Conselho Tutelar acima transcrito
.

As
vítima
s

Fernando Henrique Rodriguez da Cruz
(
quatorze
anos
),
Hiago
Henrique Rodrigues da Cruz (
nove
anos) e Pedro Henrique Rodrigues Alves da Cruz (
seis
anos), relataram
perante a autoridade policial que
a
apelante
tinha problemas com bebidas alcoólicas e
,
quando estava embriagada
,
esquecia de cuidar
dos três
, conforme se infere deste trecho do
s
seu
s
depoimento
s
:

[...] QUE de fato no dia em apuração a mãe da vítima estava bêbada, sendo isso frequente; QUE de fato a mãe da vítima não cuida das crianças menores, as quais ficam sob cuidados dos irmãos mais velhos; QUE EDNA não trabalha fora, tomando conta apenas dos serviços de casa, como limpar a casa, lavar as roupas e cozinhar; QUE quem provê o sustento da família são os irmãos mais velhos, que trabalham como serviços gerais e de lavadores de carros, bem como auxílio de bolsa-família;
QUE a mãe da vítima cuida bem dos filhos e tem
amor para com todos, mas necessita de internação, pois não consegue deixar o vício do álcool sozinha, razão pela qual vive embriagada e sempre havendo denúncias contra ela, mas seus irmãos mais velhos cuidam bem dos menores quando ela está em tal estado
[...]

(ID 84723494 – p. 1/2)

[...] QUE de fato no dia em apuração a mãe da vítima estava bêbada, sendo isso frequente na vida dela; QUE alega que sua mãe cuida das crianças menores, mas quando fica bêbada esquece um pouco de cuidá-las, sendo assim ficam sob cuidados dos irmãos mais velhos; QUE EDNA não trabalha fora, tomando conta apenas dos serviços de casa, como limpar a casa, lavar as roupas e preparo de alimentos; QUE quem provê o sustento da família são os irmãos mais velhos, que trabalham como serviços gerais e de lavador de carros, bem como auxílio de bolsa-família; QUE EDNA te amor para com todos, mas necessita de internação, pois não consegue deixar o vício do álcool sozinha, razão pela qual vive embriagada e sempre havendo denúncias contra ela, mas seus irmãos mais velhos cuidam bem dos menores quando ela está em tal estado [...]

(ID 84723494 – p.
3/4
)

[...] QUE de fato no dia em apuração a mãe da vítima estava bêbada, sendo
que isso acontece quase todos os dias
; QUE EDNA não trabalha, tomando conta apenas dos serviços de casa, como limpar a casa, lavar as roupas e
preparar os alimentos
; QUE quem provê o sustento da família são os irmãos mais velhos, que trabalham como serviços gerais e de lavadores de carros,
bem como auxílio de bolsa-família [...]

(ID 84723494 – p.
5/6
)

Hiago
Henrique
, o único ofendido a ser ouvido em juízo, afirmou não se lembrar sobre o dia relatado na denúncia, mas relatou que na época sua mãe costumava se embriagar e já houve ocasiões em que ela saía de casa sem fazer o jantar, mas que depois seus irmãos mais velhos faziam.

Corroborando as assertivas dos conselheiros tutelares e das vítimas, tem-se o estudo psicossocial realizado
pela equipe do Centro de Referência de Assistência Social do Município de São José dos Quatro Marcos,
de cujo
relatório técnico
destaca-se esta parte
:

[...] Foi possível constatar o uso frequente de bebida alcoólica por parte da Sra. EDNA, sendo NESSES MOMENTOS EM QUE A ORA ACUSADA DEIXA A DESEJAR E NEGLIGÊNCIA OS CUIDADOS PARA COM OS INFANTES, VIDE AS SITUAÇÕES PRESENCIADAS PELO CONSELHO TUTELAR. Sra. EDNA não nega o uso de bebidas, declarando-se também fumante, contudo, alega

não ser prática corriqueira, afirmando não fazer uso de outros entorpecentes. Há que se frisar
o
forte estreitamento dos vínculos familiares afetivos da genitora para os infantes e dos infantes para com ela. É evidente essa relação de afeto e carinho, entretanto, a dependência do álcool limita e
precariza
o desenvolvimento dos cuidados demandados por seus filhos, além de ser essa vivência fator de risco que pode trazer prejuízos para o desenvolvimento infantil. Decorridos os atendimentos e mediante as informações levantadas, evidenciou-se que de fato, a Sra. EDNA já deixou os filhos sozinhos, sendo, que até mesmo houve ocasiões em que CONSELHO TUTELAR, foi acionado e presenciou tal fato, onde foram tomadas as medidas cabíveis à situação. [...]

(ID 84723493)

Outrossim, n
ão é demais consignar que
o tipo penal previsto no art.
133 do Código Penal exige para sua configuração a ocorrência de efetivo abandono e exposição a perigo concreto
e o dolo específico
de expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade
.

No caso deste
s autos, a conduta
da apelante de
abandonar
os filhos
, com pouca idade, sem condições de se defenderem dos riscos causados pelo desamparo, basta a ensejar o perigo concreto
para
a configuração do tipo penal indicado
, especialmente
por que

as

vítimas
foram encontrad
a
s brincando sozinh
a
s na rua com um fio da rede elétrica que estava caído ao solo, enquanto a mãe estava em casa completamente embriagada, incapaz de cuidar de si própria, muito menos dos próprios filhos
, que estavam sujos,
com fome
e na rua tarde da noite
.

Logo
,
deixando
a apelante
os filhos
com pouca idade
à própria sorte, sozinhos e indefesos,
como se deu no dia dos fatos relatados na denúncia,
claro está o dolo eventual, vez
que
, indiscutivelmente,

ela
assumiu o risco para a produção do
s
resultado
s decorrentes desse abandono.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Edna Aparecida Rodrigues
, mantendo inaltera
do o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021